Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009373-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GISLAINE FERNANDES RAMPAZO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Gislaine Fernandes Rampazo, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000451-43.2019.8.11.0007 (PJe), promovido pelo Município de Alta Floresta, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de anular a Certidão de Dívida Ativa, e subsidiariamente, realizar a liberação dos valores bloqueados nos autos originários.
O Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo que, acerca dos elementos autorizados da concessão da antecipação da tutela recursal, afirma que, o fumus boni iuris se configura em razão da nulidade do procedimento administrativo que originou a dívida, ante a ausência de decisão no referido processo.
Defende, também, que os créditos vindicados se encontram fulminados pela decadência, em razão do que dispõe o artigo 173 do Código Tributário Nacional, já que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o lançamento e a constituição dos referidos.
Subsidiariamente, afirma que o bloqueio realizado nos autos originários foi indevido, pois a constrição patrimonial se deu na conta salário da Recorrente, esta que seria impenhorável, de acordo com a legislação pátria.
Acerca do periculum in mora, argumenta que, na hipótese da não concessão da liminar, a Fazenda Pública Municipal poderia proceder a outras medidas constritivas, a prejudicar de maneira injustificada a Agravante.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que se resolva a questão ventilada, e, subsidiariamente, a quantia bloqueada seja liberada.
É o relatório.
Decido.
Antes de analisar a questão liminar, é relevante consignar que, como pode ser observado nos autos, houve despacho a intimar a Recorrente a fim de que complementasse o Agravo de Instrumento, pois não se localizava o processo de no 100451-43.2019.8.11.0007.
A Agravante, então, contra o despacho, interpôs Agravo Regimental, que foi prontamente não conhecido. Ocorre, contudo, que, de fato, os autos originários são eletrônicos, entretanto, o número registrado na exordial não corresponde ao real, pois o número correspondente é: 1000451-43.2019.8.11.0007, ou seja, estava incompleto pela ausência de um 0.
Embora pareça irrelevante, se o número do processo não for digitado de maneira adequada este não aparece nas buscas, a impossibilitar, porquanto, a efetiva prestação jurisdicional.
Desta maneira, é necessário que seja certificado, no momento da interposição dos recursos, se o número da ação originário está completo e corresponde ao correto, a fim de evitar movimentações desnecessárias, e respeitar o princípio da economia processual.
Pois bem.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da aparente nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito, a decadência do crédito, e, subsidiariamente, a concessão da liminar para liberar as verbas penhoradas.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Como mencionado alhures, a Recorrente sustenta a presença desse elemento, devido a 3 (três) circunstâncias.
Primariamente, defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão de que o processo administrativo que instrui o mencionado documento não possui decisão administrativa final.
Com relação a esta alegação, é certo que, aparentemente, isto não ocorreu. O procedimento administrativo foi colacionado neste feito (ID no 89001478 e seguintes), e nos autos originários (ID no 33169249 – autos originários e seguintes), em ambos, logicamente, é possível evidenciar que a Recorrente se manifestou no feito apenas em uma oportunidade, sendo que não discordou da dívida, apenas sustentou sua discordância com o montante.
Ocorre, entretanto, que nos autos originários é possível evidenciar que, a última movimentação realizada foi a notificação da Agravante acerca da quantia a ser satisfeita, e a na mesma oportunidade a referida foi notificada para apresentar defesa.
Destarte, aparentemente nenhuma medida foi tomada pela Recorrente, logo, este fato, somado à sua concordância com a dívida, não se verifica, ao menos neste momento, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa pela razão disposta, já que houve a concordância da Agravante, nos autos administrativos, com a cobrança e inscrição na dívida ativa do crédito exequendo.
Em um segundo momento, a Agravante sustenta que o crédito estaria fulminado pela decadência, em razão do que dispõe o artigo 173 do Código Tributário Nacional.
É certo, entretanto, que, o crédito vindicado pela Fazenda Pública Municipal é referente a ressarcimento de salários pagos indevidamente à Recorrente, logo, não se trata de dívida tributária, o que afasta a aplicação do Código Tributário Nacional.
Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária, resta inaplicável, então, o artigo 173 do CTN, neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No tocante às prejudiciais de prescrição e decadência, consigno que os arts. 173 e 174 do CTN somente se aplicam aos créditos tributários, afastando-se sua aplicação do caso presente, portanto, que diz respeito à penalidade administrativa de natureza não tributária.
2) Além disto, o STJ decidiu, através do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o (TJES, AC 024180047227, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/10/2019, Publicação: 30/10/2019).
3) Assim, de fato, como asseverado pelo sentenciante, não há que se falar em decadência ou prescrição durante o contencioso administrativo, que somente chegou a seu termo final em 2016, quando a recorrente teve ciência da decisão final proferida no processo administrativo, cujo crédito foi lançado em 2017.
(TJ-ES - AC: 00069877920188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 3/3/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/3/2020).
Por fim, há a alegação de que as verbas bloqueadas nos autos originários seriam impenhoráveis, por serem oriundas de conta salário.
Ao analisar os autos originários, contudo, isto não se verifica.
É certo que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo interessado, sendo que a mera alegação não impõe a presunção de veracidade, inclusive, ao analisar superficialmente os documentos juntos nos autos originários (ID no 32230653 – autos originários), aparentemente o bloqueio foi realizado na conta corrente da Recorrente.
Destarte, ao menos neste momento, seria forçoso assumir que todos os valores constantes na conta da Agravante são de origem salarial, ou impenhoráveis por alguma outra circunstância do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Assim, não se verifica a presença da probabilidade do direito.
Revela-se, então, dispensável a análise do perigo da demora, pois, como mencionado alhures, é necessário a presença de ambos os elementos, não sendo suficiente apenas um deles.
Dessa forma, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, pois, aparentemente, os elementos autorizadores da concessão da antecipação da tutela não se configuram.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora